Tribunal: TJMT
Processo: 1021544-67.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021544-67.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LISIANE FUCKS BOHRER - CPF: 176.732.268-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
PUNÇÃO ASPIRATIVO AGULHA FINA/BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE
– PRINCÍPIO DA
RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE -
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
- SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 127223681), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
a pretensão inicial,
confirmando
a tutela de urgência anteriormente concedida (id. nº 127223672), para condenar
solidariamente
os reclamados Estado do Mato Grosso e Município de Sinop/MT a disponibilizarem
à parte autora o procedimento médico denominado “
punção aspirativo agulha fina/ biopsia de tireoide ou paratireoide”
, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em argumento recursal, o
Município de Sinop/MT
suscita a sua ilegitimidade passiva quanto a disponibilização do tratamento de alta complexidade solicitado pela parte autora, bem como alega ofensa ao princípio da reserva do possível.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos do recurso e
pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, no id. 134344681, manifestou pelo
desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que concerne à preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo reclamado, há que se ressaltar que o
dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Desse modo,
afasto
a preliminar apontada.

Pois bem. Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi diagnosticada com tireotoxicose (hipertireoidismo) e segundo o relatório subscrito pelo médico
Dr. John Hebert G. Silva – CRM-MT/11748,
a autora

“(...) apresenta nódulo em terço médio do lobo direito da tireóide e linfonodomegalia supraclavicular. Passou em avaliação com endocrinologista, Dra. Nádia R. V. Cariani, a qual solicitou punção aspirativa por agulha fina. CID 10. E 07.8”
(id. 127223659).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado pelo NAT concluiu que (id. 127223670):

“(...)Tipo da Tecnologia: Procedimento.

Descrição: Biópsia da Tireoide ( PAAF)

O procedimento está inserido no SUS? Sim.

(...)

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: 1- Quanto à doença alegada: Paciente apresenta nódulo em terço médio do lobo direito da tireoide e linfonodomegalia supraclavicular necessidade de punção-biopsia aspirativa para elucidação diagnóstica. 2- Quanto a especialidade: Radiologia. 3- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: O procedimento solicitado é considerado pertinente para o quadro informado. Consta solicitação no SISREG III, estando como pendente em 23/02/2021 4- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência
; há risco da perda de oportunidade de tratamento; o procedimento ser realizado com a máxima brevidade para esclarecimento diagnóstico e posterior terapia.

Há evidências científicas? Sim (...). (grifei).

Ainda, restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, conforme declaração de hipossuficiência, além de estar assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Assim,
uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte autora, constitui dever do Estado (em sentido amplo), por meio de todos os Entes Federativos, o custeio do procedimento descrito na inicial
.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

Por outro lado, há que se ressaltar que o valor despendido pelos demandados com o custeio dos referidos procedimentos deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos
.

Ademais, merece destaque o fato de que
a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022